Tribunal: TJSP
Processo: 1053307-11.2021.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que dá provimento ao recurso de apelação do embargante – Alegação de omissão quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios – Suprimento – Regime do CPC, art. 85, § 2o e incisos a implicar em valor irrisório – Cabimento de arbitramento nos termos do CPC, art. 85, § 8o - Acórdão parcialmente modificado – Declaratórios acolhidos.